Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727428-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES COLORADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 603 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. MULTA. INEXISTÊNCIA. 1. Por força do CC/02 593, por ter regulamentação específica na Lei 8.906/94, não se aplica ao contrato de prestação de serviços advocatícios o disposto no CC/02 603. 2. A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios é lícita e, salvo direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, não enseja pagamento de multa (CC/02 682 I e 22 da Lei 8.906/94). 3. Negou-se provimento ao apelo do autor e deu-se provimento ao apelo do réu. O recorrente aponta violação aos artigos 593 e 603, ambos do Código Civil, defendendo a incidência da multa legalmente prevista nos casos de resilição unilateral e injustificada de contrato de prestação de serviços advocatícios, porquanto “A despeito de a atividade do advogado ser regulada em legislação especial (Lei no 8.906/94), nela não há qualquer disposição acerca de hipóteses e efeitos da resilição contratual por qualquer das partes”. Sustenta, ademais, que o pedido de condenação da ora recorrida tem lastro no que dispõe o artigo 603 do CC, apontado como violado, e que argumentações relativas à eventual cabimento do dano material não impedem a condenação pretendida. Repisa a tese de que o pedido deduzido na presente demanda tem fulcro exclusivo no artigo 603 do Código Civil e não em cláusula penal prevista em contrato, conforme mencionado pelo acórdão recorrido. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB/DF 33.677. O recorrido, em contrarrazões, pede a condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido com relação à alegada afronta ao artigo 603 Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. Finalmente, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB/DF 33.677. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029